Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de lesões corporais quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a materialidade e autoria do delito, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
IV - Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido.